Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707695-85.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: KENNEDY PEREIRA BITENCOURT AGRAVADOS: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A, ESPÓLIO DE OSEAS BRAZ BITENCOURT REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIA EDUARDO FERREIRA DESPACHO KENNEDY PEREIRA BITENCOURT se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 36520769, a agravada SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A requer o desentranhamento da petição apresentada no ID no 36432326 e intitulada de substabelecimento, uma vez que foi anexado aos autos petição diversa. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018